Tribunal: TJPA
Processo: 0813961-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813961-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VITORIA ARAUJO NERES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REMOÇÃO. CÔNJUGE LOTADO EM OUTRO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. ART. 152 DA LEI Nº 5.251/85. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia objeto do recurso diz respeito à decisão proferida pelo Juízo Singular, que, no Mandado de Segurança impetrado pela parte agravada, concedeu a liminar solicitada na referida ação, garantindo a transferência da impetrante para o Batalhão da Polícia Militar do Município de Marabá, onde seu cônjuge está lotado;

2.

O art. 152 da Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará) preceitua que o cônjuge do Policial-Militar, sendo servidor estadual, será, se o requerer, removido ou designado para a sede do município onde servir o Policial-Militar;

3. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, a agravada, Policial Militar do Estado do Pará, efetivamente possui o direito de ser lotada no mesmo município em que seu marido, também Policial Militar do Estado do Pará, está lotado, qual seja o Município de Marabá, motivo pelo qual, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não merece reparos;

4. Recurso desprovido.

Vistos, etc.
,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade
de votos, em conhecer do agravo de instrumento
,
e dar
-lhe
des
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08 de abril de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA
. SR
A
.
DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATOR
A
):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança (
proc. n.
0862430-55.2023.8.14.0301
), impetrado por
VITORIA ARAUJO NERES DA SILVA,
ora agravada.

Historiando os fatos, a ora agravada impetrou o referido
mandamus
, no qual informou ser soldado da Polícia Militar, tendo sido lotada no 44º BPM
(Salinópolis)/CPR VII (Capanema), conforme Portaria nº 1096/2023 – DGP/SP/SCCMP.

A
firmou que seu esposo, Sr. BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, também é policial militar, lotado no 1º BME/CME de Marabá, desde 06 de setembro de 2018, conforme Portaria nº 2425/2018 – DP/2, publicada no BOLETIM GERAL Nº 161.

Alegou ter apresentado pedido de transferência por motivos pessoais junto ao Comando Geral da Polícia Militar - Processo Eletrônico nº 2023/43702, com o objetivo de residir na mesma localidade que seu esposo. No entanto, a solicitação foi rejeitada sob a justificativa de que deveria solicitar a permuta com outro servidor lotado em Marabá para este fim.

Diante disso
, requer
eu
a concessão da liminar, a fim de que
fosse
determinada sua lotação imediata junto ao Batalhão da Polícia Militar do Município de Marabá, onde se encontra o domicílio conjugal.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)
Considerando que a justificativa que negou o requerimento feito pela impetrante informa a necessidade de permuta com outro servidor lotado em Marabá, verifico que esta fundamentação não encontra guarida na Lei 5.251/85, em seu art. 152, o qual dispõe:

Art. 152 - O cônjuge do Policial Militar, sendo servidor estadual, será, se o requerer, removido ou designado para a sede do município onde servir o Policial Militar, sem prejuízo de qualquer dos seus direitos, passando, se necessário, à condição de adido ou posto à disposição de qualquer órgão do serviço público estadual.

Desta feita, não razão para a negativa do pedido da impetrante, o qual foi inclusive julgado favorável pelo
Comandante do 44º BPM (Salinópolis) / CPR VII (Capanema), consoante ID 97045549.

Inegável, portanto, a presença de direito líquido e certo da impetrante, e presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela pretendida.

Dispositivo.

Diante do exposto,
DEFIRO
a liminar pretendida para determinar que a impetrante seja imediatamente transferida/lotada junto ao Batalhão da Polícia Militar do Município de Marabá, onde se encontra seu cônjuge, nos termos do art. 152, da Lei 5.251/85, até decisão ulterior desse juízo.
(...)”

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente, aponta que não foi demonstrado pela agravada qualquer perigo de demora que subsidiasse a concessão da
medida liminar
, eis que somente em razão da resposta negativa obtida na via administrativa, atribui
-se
ao Judiciário o encargo de avaliar sua situação, configurando, portanto, indevida substituição à autoridade competente.

Assevera que os atos administrativos examinados estão em consonância com as disposições do Estatuto dos Militares do Estado do Pará.

Destaca que apenas a falta de motivação no ato administrativo que recusou a transferência da agravada de Salinópolis para Marabá, justificaria a intervenção do Poder Judiciário. No entanto, no presente caso, a justificativa de "prejuízo ao serviço público" foi apresentada, o que elimina a possibilidade de sucesso na ação proposta pela agravada na origem.

Pontua que
as realocações e transferências de servidores detém caráter discricionário, cuja ingerência judicial é excepcional e se restringe a
casos de arbitrariedade ou abuso. No caso em tela, a Administração Pública devidamente fundamentou sua decisão, respaldando-se no interesse do serviço público, o que refuta qualquer contestação quanto à validade e à legalidade da medida adotada.

Apresenta um precedente proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça como reforço à tese de que a avaliação da situação em questão deve ser conduzida pela Administração Pública, ressaltando que o Poder Judiciário não deve intervir quando não houver qualquer ilegalidade evidente.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o
processo
veio à minha relatoria e
,
a
través da decisão de
ID
nº

16049505 - Pág. 1
,
in
deferi o pedido de
efeito suspensivo
e requisit
ei
as informações necessárias do Juízo Monocrático.

D
e
termin
ei
, ainda, a intimação d
o
agravad
o
,
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso
e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial
.

O agravado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento

(
ID
nº

16518769 - Pág. 1
)
.

Instada a se manifestar
, a Procuradoria de Justiça Cível
ao emitir parecer se manifestou pelo desprovimento do recurso
(ID nº
16587228 - Pág. 4
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

A controvérsia objeto do recurso diz respeito à decisão proferida pelo Juízo Singular, que, no Mandado de Segurança impetrado pela parte agravada, concedeu a liminar solicitada na referida ação, garantindo a transferência da
impetrante
para o Batalhão da Polícia Militar do Município de Marabá, onde seu cônjuge está lotado.

É evidente, na espécie, o conflito de interesses entre a administração

pública e a servidora pública estadual. Todavia, em que pese as irresignações do

ente recorrente, entendo que as decisões administrativas devem se nortear também

pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inicialmente, ressalto que
não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor

público, a remoção pode se dar ex officio (a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da
Administração

Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato

administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção,

expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o seguinte,
in verbis:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os

atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito

ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que

permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos

demais Poderes do Estado" (Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas,

2009, p. 211)

Destarte, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse

público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente

motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes

arbitrárias.

No caso dos autos, a
agravada
, Policial Militar do Estado do Pará, arguiu que possuía o direito de ser

lotada no mesmo município em que seu marido, também Policial Militar do Estado do Pará, se encontrava estabelecido,

qual
seja, o Município de Marabá
.
Com base nisso, solicitou sua transferência para essa localidade.

Todavia, teve seu pedido indeferido nos seguintes termos:

“
Com os devidos cumprimentos, e em atenção ao pleito solicitado, informo que a

Legislação e a determinação do
Sr
Comandante Geral, reconhecem os preceitos

constituicionais
, mas o prejuízo ao serviço público (
indúbio
pro
societá
), deverá a

solicitante providenciar permuta com outro militar da Unidade em que almeja servir.
”
(ID nº
97045549 - Pág. 18
– autos de origem)

Pela decisão administrativa apresentada, depreende-se uma negativa genérica com o objetivo de evitar prejuízos ao serviço público, além de estabelecer a exigência de permuta com um militar da unidade para a qual a parte busca a transferência.

Acerca da transferência por interesse próprio do servidor, a Lei nº

5.251/1985, que dispõe acerca do Estatuto dos Militares do Estado do Pará e dá

outras providências, traz a seguinte disposição:

Art. 152 - O cônjuge do Policial Militar, sendo servidor estadual, será, se o requerer, removido ou designado para a sede do município onde servir o Policial Militar, sem prejuízo de qualquer dos seus direitos, passando, se necessário, à condição de adido ou posto à disposição de qualquer órgão do serviço público estadual.

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que a apelada efetivamente preenche os requisitos

necessários para a remoção postulada, pois é
policial militar

e o seu marido
também
, conforme
já

mencionado.

Outrossim, o dispositivo legal que fundamenta o pedido de remoção da
agravada
não confere margem à

discricionariedade, visto que estabelece que a remoção do cônjuge do policial militar, se for servidor estadual, deve

ocorrer se for solicitada, como no caso em análise.

Esse entendimento, inclusive, já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme

demonstram os julgados abaixo transcritos
:

“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. TRANSFERÊNCIA

PARA

MUNICÍPIO QUE O CÔNJUGE TAMBÉM MILITAR PARA SERVIR.

PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR.

POSSIBILIDADE.
1- Trata-se de

ação ordinária objetivando a anulação de ato administrativo que

determinou a transferência de servidor público estadual militar para o

Comando de Policiamento Regional CPR-X, sediado em Itaituba, o qual só

possui uma função para o posto de Coronel e, sendo a autora, sua

esposa, também Coronel, não lhes
foram
garantido o acompanhamento

desta para a mesma unidade. 2 - Inteligência do art. 152, da Lei nº 5.

251/85, que permite a remoção do servidor público estadual para a sede

do município onde servir o Policial Militar (cônjuge). No caso concreto,

prepondera e predomina a necessidade da preservação da unidade

familiar, sendo base da sociedade, tem especial proteção do Estado, nos

termos do art. 226, da CF. Jurisprudência pacífica no mesmo sentido. 3 -

Sentença de procedência mantida integralmente, por seus próprios

argumentos 4 - Recurso conhecido e desprovido com a total manutenção

da sentença de primeiro grau.
(2017.05055724-50, 183.660, Rel. EZILDA

PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,

Julgado em 2017-11-20,
Publicado
em 2017-11- 27)

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. COMPROVAÇÃO

DE ILEGALIDADE NO ATO COATOR E DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E

CERTO A SER TUTELADO NA ESPÉCIE. SEGURANÇA CONCEDIDA À

UNANIMIDADE. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.
1. O art. 152 da

Lei Complementar nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia

Militar do Estado do Pará, não impõe qualquer outro requisito senão a

condição de servidor público estadual à requerente, desde que cônjuge

de servidor militar. 2. Destaca-se, ainda, que o artigo 36, inciso III, alínea

a, da Lei 8.112/90 prevê a remoção de servidor público a pedido, para

outra localidade, independentemente da
existência de vaga ou do

interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro,

também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi

deslocado no interesse da Administração. 3. Segurança concedida para

confirmar a liminar deferida, à unanimidade
. (Mandado de Segurança nº

0000927-09.2017.8.14.0000 Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão

Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16.10.2019. Publicado

em 21.10.2019)”

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMOÇÃO. SERVIDORA

PÚBLICA MILITAR PARA ACOMPANHAR O COMPANHEIRO, TAMBÉM

MILITAR. POSSIBILIDADE. ART. 152 DA LEI COMPLEMENTAR Nº

5.251/85 E 126 DA CF/88. PROTEÇÃO À FAMÍLIA
. PRECEDENTES

DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a

sentença que determinou a remoção da Apelada para o local de lotação de

seu companheiro, servidor público integrante da Polícia Militar do Estado

do Pará.

2.
Acerca da remoção, conforme se depreende do art. 152 da Lei

Complementar nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia

Militar do Estado do Pará, não há imposição de qualquer outro

requisito senão a condição de servidor público estadual à Apelada,

desde que cônjuge de servidor militar.

3. Ressalte-se que a legislação não faz distinção em relação à condição

do cônjuge, assim não há impedimento para que o servidor também militar

estadual requeira a remoção tal como pretende a Apelada.

4. Deve ser dada eficácia não apenas à previsão legal, como também ao

texto constitucional, que asseguram à Apelada o direito de remoção para

acompanhamento do companheiro, servidor militar estadual.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de

remessa necessária.

(TJ-PA 0806585-85.2018.8.14.0051, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE

TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1ª Turma de Direito Público,

Data de Publicação: 05/05/2022

Ademais, cabe ressaltar que o eventual interesse público

deve ceder diante da proteção constitucional

que a família merece receber por parte do Estado, conforme preceitua o art. 226, da Constituição Federal.

Além disso,

embora se reconheça o poder discricionário da Administração, ele não é irrestrito, sendo passível de revisão judicial. A

motivação deve ser suficiente para permitir o devido controle, não se podendo confundir discricionariedade

administrativa com mérito do ato administrativo - conceitos jurídicos diversos.

Portanto, não vislumbro razão para a reforma da decisão
a quo
, uma vez que esta se encontra em conformidade com os fundamentos legais e jurisprudenciais estabelecidos por este respeitável Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e
nego
provimento
ao recurso interposto
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/04/2024